Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-83.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE HOTEL CANCELADA. INFORMAÇÃO DE CANCELAMENTO NO CHECK-IN. PAGAMENTO DE NOVA HOSPEDAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao pagamento do valor de R$ 2.443,50 a título de danos materiais e do valor de R$ 6.000,00 a título de reparação por danos morais. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que não faz parte da relação contratual de consumo. Aduz que cumpriu com o serviço ofertado e emitiu as reservas do hotel, exatamente como foi requerido no site pelos autores. Preliminarmente, pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Assevera a culpa exclusiva do hotel por ter cancelado a reserva paga, sem qualquer ingerência sua, havendo, inclusive, decisão proferida na ação de recuperação judicial que determina aos hotéis o não cancelamento das reservas efetivadas. Sustenta que o descumprimento contratual, por si só, não gera danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor dos danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66085595). Custas e preparo regulares (ID 66085591 a 66085594). Sem contrarrazões.
3. Efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores/prestadores de serviço que participem da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Desse modo, tendo em vista que a recorrente está inserida na cadeia causal de fornecedores de serviços, rejeita-se a preliminar suscitada.
5. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, logo aplicam-se ao caso as normas consumeristas, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Havendo mais de um responsável pelo dano, a responsabilidade pela reparação será solidária (art. 7o, p. único e art. 25, § 1o, todos do CDC).
7. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo, consoante art. 6, inciso III, do CDC.
8. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II, do CDC.
9. O contexto fático demonstra que os autores efetuaram reserva com a parte requerida, para hospedagem no hotel em Berlim – Alemanha, entre os dias 30/08/2023 até 04/09/2023. Narram, entretanto, que ao chegarem no hotel receberam a notícia de que a reserva fora cancelada, a despeito de já terem realizado o pagamento integral da hospedagem com a empresa ré.
10. Ao que se depreende dos autos, conforme documentos colacionados no ID 66085561/66085562, a 123 milhas fez parte da intermediação da relação de consumo como empresa prestadora de serviço na reserva de hospedagem na referida rede hoteleira, de modo que não se desincumbiu de seus ônus processual em relação à alegada excludente de responsabilidade. O cancelamento da hospedagem ocorreu no dia anterior ao check-in, o que evidencia falha na prestação de serviço, ferindo frontalmente o dever de informação, transparência e boa-fé, de modo que os danos materiais suportados e comprovados pelos autores devem ser indenizados, tal como determinado na sentença.
11. A situação vivenciada pelos recorridos, que tomaram conhecimento do cancelamento da reserva de hospedagem apenas no momento do check-in em viagem internacional, limitando as condições financeiras e as programações da planejada viagem, ultrapassa o mero dissabor e configura o dano moral. Com efeito, a situação extrapolou os limites da mera inexecução contratual, causando desconforto exacerbado aos autores, ensejando o dano de natureza extrapatrimonial.
12. No que tange ao quantum fixado a título de indenização por dano extrapatrimonial, este tem como objetivo a compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados, assim como a prevenção futura de fatos semelhantes, não havendo um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário. Assim, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
13. Desta forma, tenho que o valor arbitrado deve ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra-se razoável e proporcional ao caso, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para reduzir o valor reparatório do dano moral para o total de 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor. Mantida a sentença nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 Lei 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.